Tribunal: TJSP
Processo: 2037561-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Contribuição condominial - Pretensão de reforma de decisão que declarou a inexigibilidade de cota condominial vencida em dezembro de 2017 – Reconhecimento, em outro processo, da responsabilidade da agravada pelos débitos condominiais vencidos no período de agosto de 2017 a novembro de 2017, somente - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037561-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL K HOME, é agravado BETAP
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037561-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29607
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037561-29.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de São Caetano do Sul (proc. no 1002483-76.2019.8.26.0565)
Agravante: Condomínio Residencial e Empresarial K Home
Agravada: Betap Administração de Bens Ltda.
Juíza de 1a Instância: Ana Lucia Fusaro
Voto n° 29607.
- Execução de título extrajudicial - Contribuição condominial -
Pretensão de reforma de decisão que declarou a inexigibilidade de
cota
condominial
vencida
em
dezembro
de
2017

Reconhecimento, em outro processo, da responsabilidade da
agravada pelos débitos condominiais vencidos no período de
agosto de 2017 a novembro de 2017, somente - Agravo não
provido.
Autor de execução de título extrajudicial, fundada em
contribuição condominial, o agravante rebela-se contra r. decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada, para declarar
a inexigibilidade da cota condominial referente ao mês de dezembro de 2017.
Sustenta o agravante que: a) a entrega das chaves aos
atuais proprietários se deu somente em 29.11.17, razão pela qual a agravada é
responsável pela cota condominial de dezembro de 2017; b) na ação ajuizada
pelos atuais proprietários, foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança em
relação a eles das despesas condominiais vencidas no período de 5.8.17 a
5.12.17, sob o fundamento de que tais valores deveriam ser cobrados da
Construtora agravada. Pede a reforma da decisão agravada, para reconhecer a
responsabilidade da agravada pela cota condominial de dezembro de 2017.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
O agravo foi tirado de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037561-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29607
3
movida pelo agravante contra a agravada, pretendendo o exequente,
inicialmente, receber R$3.058,97, relativos a cotas condominiais ordinárias de
5.8.17 a 5.12.17 (fl. 1/6 da execução).
Citada, a executada apresentou exceção de pré-
executividade, alegando não ser parte legítima para figurar no polo passivo do
processo, por não ser proprietária do imóvel, de modo que a responsabilidade
pelo pagamento das despesas condominiais vencidas no período de agosto a
dezembro de 2017 é dos proprietários Leandro Sobreiro Peixinho e Karina
Yamada Mardegam (fl. 123/133 da execução).
O
exequente
manifestou-se
sobre
a
exceção,
afirmando a legitimidade da agravada e a exigibilidade da dívida (fl. 218/219 da
execução).
Em
26.8.19,
o
exequente
informou
que
os
compradores do imóvel ajuizaram ação em face do condomínio e da executada,
já que os débitos condominiais cobrados seriam de data anterior à posse deles
no imóvel, processo no 1002011-75.2019.8.26.0565, em trâmite perante a Vara
do Juizado Especial Cível do Foro de São Caetano do Sul, e pediu a expedição
de ofício para suspender a ação ajuizada pelos compradores, até o julgamento da
exceção (fl. 220/221 da execução).
Em 24.9.19, o julgamento da exceção de pré-
executividade foi convertido em diligência, para que o autor juntasse certidão de
objeto e pé do processo no 1002011-75.2019.8.26.0565, em trâmite perante a
Vara do Juizado Especial Cível do Foro de São Caetano do Sul (fl. 232 da
execução). Foi certificado o decurso de prazo, sem manifestação do autor, em
29.11.19 (fl. 234 da execução).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Não assiste razão ao agravante.
A
sentença
proferida
no
processo
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037561-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29607
4
1002011-75.2019.8.26.0565, em trâmite perante a Vara do Juizado Especial
Cível do Foro de São Caetano do Sul, reconheceu a inexigibilidade das cotas
condominiais em relação aos novos proprietários do imóvel, Leandro e Karina, no
período de agosto a novembro de 2017 (fl. 8 do agravo), sob o fundamento que
são de responsabilidade da agravada Betap Administradora de Bens SPE Ltda (fl.
24/11 do agravo).
Assim, a despesa condominial de dezembro de 2017
não é mais de responsabilidade da executada, tal como constou da decisão
agravada.
Não há, portanto, nada a alterar na decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora